Tribunal: TJDFT
Processo: 0750016-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750016-08.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: ALZIRA MORGANTI DA COSTA FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 502 do CPC, a coisa julgada impede a rediscussão de matérias já decididas na fase de conhecimento, sendo incabível a impugnação ao cumprimento de sentença que visa modificar parâmetros fixados no título executivo judicial. 2. No caso concreto, a executada alegou excesso de execução em razão da ausência de dedução de contribuições extraordinárias e taxa administrativa nos cálculos apresentados pela exequente. No entanto, tais descontos não foram expressamente previstos na condenação transitada em julgado, tornando inexequível sua inclusão na fase de cumprimento de sentença. 3. O princípio da segurança jurídica resguarda a estabilidade das decisões judiciais, impedindo a reanálise de temas já apreciados pelo juízo competente, salvo hipóteses excepcionais previstas em lei. 4. Alegações genéricas de impacto financeiro e comprometimento do equilíbrio atuarial não são suficientes para afastar a exigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 502 do Código de Processo Civil, alegando que o acórdão recorrido ampliou indevidamente os limites da coisa julgada ao afastar a aplicação das regras do regulamento do plano de benefícios REG/REPLAN, especialmente quanto à dedução da taxa administrativa e das contribuições extraordinárias; c) artigos 18, 19 e 21, todos da Lei Complementar 109/2001, defendendo a obrigatoriedade da incidência das contribuições extraordinárias sobre o valor do benefício revisado, conforme previsto no regulamento do plano e na legislação de regência, mesmo que não expressamente mencionadas no título executivo. Requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada ESTEFÂNIA VIVEIROS, OAB/DF 11.694 e, nas contrarrazões, a parte recorrida pugna para que sejam efetivadas exclusivamente em nome do advogado JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1.441-A e OAB/SP 103.205. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada afronta aos artigos 502 do Código de Processo Civil, e 18, 19 e 21, todos da Lei Complementar 109/2001. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: Conforme bem elucidado pelo magistrado de origem, observo que a alegação de excesso apontada pela agravante, em relação à exclusão das contribuições extraordinárias e da taxa de administração, foge da matéria apreciada e que formou o título executivo judicial. (ID 69775585). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome da advogada da parte recorrente, ESTEFÂNIA VIVEIROS, OAB/DF 11.694, e do advogado da parte recorrida, JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1.441-A e OAB/SP 103.205. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017